Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007727-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON SCHWINGEL - CPF: 090.807.080-20 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007727-33.2021.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- ASSINATURA - AUTENTICIDADE QUESTIONADA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o embargante reputa indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007727-33.2021.8.11.0015

Apelação no 1007727-33.2021.8.11.0015

Apelante
: NELSON SCHWINGEL

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NELSON SCHWINGEL.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
NELSON SCHWINGEL
em face de
BANCO CETELEM S/A

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Condenou, ainda, o requerente nas penas por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 143092412): D
efende a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção do contrato apresentado aos autos pelo recorrido.

Afirma que não firmou contratação junto ao banco requerido. Sustenta a ocorrência de fraude na contratação. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial ou, alternativamente, julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 143092416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007727-33.2021.8.11.0015

Apelação no 1007727-33.2021.8.11.0015

Apelante
: NELSON SCHWINGEL

Apelado
: BANCO CETELEM S/A

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

A ação objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

O apelante defende a necessidade
de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar a produção de provas.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Como fundamento do seu pleito, o apelante invoca fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação dos serviços da requerida.

Por outro lado, a requerida alega a regularidade do negócio e afirma que a assinatura aposta no contrato é da apelante.

Neste particular, pertinente o registro de que, na impugnação à contestação, o apelante afirma que

"

em simples conferência da assinatura no contrato apresentado pelo recorrido e dos documentos juntados na inicial, pode-se afirmar que não se trata da assinatura do recorrente no contrato, porque a assinatura é totalmente divergente e o Autor nunca assinou qualquer contrato de empréstimo junto ao Réu”
(Id. 143092410).

Ademais, nota-se que há uma evidente disparidade entre a assinatura da autora constante em seus documentos pessoais (Id. 143092887) e a assinatura do contrato apresentado pela requerida (
Id 143092406).

A questão, portanto, demanda dilação probatória. No entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que a autora reputa indispensável à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes.
2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva. (TJMT - N.U 0002570-02.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022